Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento não conhecido - Expedição de ofício à Marinha do Brasil para fornecimento de dados pessoais e endereços residenciais e comerciais dos proprietários das embarcações contratadas - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso.
1. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso.
2. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.